Tribunal: TJMT
Processo: 0501731-03.2014.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0501731-03.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA - CPF: 384.642.331-91 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

EMENTA:

CERTIDÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto Estadual nº 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito, fato que suspende a prescrição da certidão de crédito objeto dos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020